Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÕES. METODOLOGIA DE CÁLCULO. REGIME DE HORA-AULA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente impugnação do ente público executado, fixou parâmetros específicos para a metodologia de cálculo das gratificações devidas a professor temporário, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da metodologia de cálculo adotada pelo juízo de origem para apuração das gratificações devidas em cumprimento individual de sentença coletiva, especialmente quanto à conversão do valor mensal em valor-hora, e a existência de eventual afronta à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo coletivo reconheceu o direito de professores temporários ao recálculo das gratificações com base no vencimento básico padrão da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, atualizado nos termos da Lei distrital no 5.105/2013, bem como ao pagamento das diferenças desde julho de 2014.
4. O regime jurídico aplicável à contratação temporária de professores prevê remuneração vinculada à hora-aula efetivamente prestada, considerada a carga horária diária e semanal, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto distrital no 37.983/2017.
5. A adoção do vencimento básico padrão como base normativa para o cálculo das gratificações, seguida da conversão do valor mensal em valor-hora e posterior multiplicação pelas horas efetivamente trabalhadas, constitui mera operacionalização matemática do comando condenatório, compatível com o título executivo e com o regime de remuneração por hora-aula.
6. A conversão do valor das gratificações em hora-aula não representa inovação na fase de cumprimento de sentença, tampouco reabertura do mérito, mas providência lógica e necessária para a correta quantificação do direito reconhecido na fase cognitiva.
7. Inexiste afronta à coisa julgada quando a metodologia adotada se limita a viabilizar a execução do título judicial, evitando tanto o pagamento a menor quanto o excesso de execução, em consonância com a legislação de regência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei distrital no 5.105/2013. Decreto distrital no 37.983/2017, arts. 18 e 19. CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0711731-09.2025.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 02.07.2025.